Tribunal: TJPA
Processo: 0000605-48.2013.8.14.0058
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000605-48.2013.8.14.0058

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE BENEDITO DA MOTA ESCHRIQUE

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA
DECISÃO QUE
NEGA SEGUIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC
, BEM COMO A
INADM
ITE POR FALTA DE PREQ
UESTIONAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, V, DO CPC
.

NÃO PROVIMENTO.

1.
Inviável de apreciação
o
recurso de
agravo interno
no

ponto

em
que contesta o
não
prequestionamento de matéria
legal
.

O caráter hí
brido
da decisão
im
pugnada
demanda a interposição simultânea de
agravo interno
(art. 1021 do CPC)
e
de
agravo
em recurso especial
(art. 1042 do CPC).

2
. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão

em
que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar
o ato judi
cial
agravad
o
em conformidade com tese
s
fixada
s
em julgamento d
o

r
ecurso
e
special
repetitivo nº
1.340.553 – RS
(Temas 566 a 571)
.

3
. Recurso
conhecido
em parte e, nessa extensão,
des
provido
, advertindo-se, ainda, o agravante de que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará sua condenação por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em

conhecer
parcialmente d
o
agravo interno
em recurso especial
e,
nessa extensão,
desprovê-lo
,
advertindo-se, ademais, a parte agravante sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Vice-Presidente, em exercício). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

(Presidente, em exercício). 43ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 8 a 16 de novembro de 2023).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Vice-Presidente, em exercício / Relatora):

Trata-se de agravo interno (ID.
n
.º
15.689.222
)
,

interposto contra decisão

que negou seguimento a
recurso e
special
(ID.
n
.º
15.043.269
)
, fundada na alínea
b

do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada
s
tese
s
fixada
s
no recurso e
specia
l repetitivo
n.º
1.
340.533/RS

(Tema
s
566, 567, 568
, 569
,

570 e 571)
, bem como
o

inadmitiu
, por não
considerar
prequestionada
a matéria afeta ao art. 494 do C
ódigo de Processo Civil.

A parte agravante

alega, primeiramente
,
que

n
ão cabe falar em falta de prequestionamento do art.
494
do Código de Processo Civil
, posto que a transgressão
legal citada teve como ato seminal decisão
colegiada
;
entende, assim, que é caso de nulid
ade absoluta ou de matéria de ordem
pública que admite a
preciação da corte superior.

A seguir
, reinterpretando
os fatos e provas
, diz que
,

à luz do precedente qualificado a
cima citado
,

o qual
deu origem aos Temas 566 a 571 do STJ
, não
ocor
reu a
prescrição intercorrente
anunciada
,

haja vista que

não é
“
da
primeira
tentativa
”
de localização de bens
,

mas sim
“
a parti
r
da não localização de
bens
”
que começa a contagem do prazo prescricional
.

Além do qu
ê
,
sendo
dever do magistrado
declarar a suspensão da execução
, no caso dos autos,
tal marco inaugural seria a data de 02/03/2017
, e não
07/04/2014
, como erroneamente afirmado
, para só en
tão começar a fluir o prazo prescricional tributário de 05 anos.

Não
foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID

15.816.267
).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Vice-Presidente, em exercício / Relatora):

Insta esclarecer
,
desde logo
,
que
,
sendo o
presente
agravo
em r
ecurso especial
ancorado no art. 1021
do C
ódigo de Processo Civil
,

o relator
se limitará a
aprec
iar
o tópico que impugna
a aplicação do precedente qualificado
ao caso
or
a
em exame
,
já que
em relação à parte que
invoca manifestação acerca
do prequestionamento do art. 494 do C
ódigo de Processo Civil
,
deveria ter
sido
manejado agravo com
base
no art. 1042
do Código de Processo Civil,
ante
a
clara
natureza híbrida do ato judicial ora impugnado
.

Em abono
a esse entendimento,
colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HÍBRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM PARTE E, NO MAIS, NÃO ADMISSÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895/STF.

1. A decisão de natureza híbrida, que nega seguimento em parte e, no mais, não admite o recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário.

Exceção ao princípio da
unirrecorribilidade
que se agasalha na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

2. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895/STF).

3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.

(
AgInt
no ARE no RE nos
EDcl
na PET no REsp n. 1.923.432/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Feito esse esclarecimento, anoto que
a controvérsia em testilha orbita o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, sendo que os
fundamentos
e os marcos
legais
que orientaram a turma julgadora
a
reconhec
ê
-la
foram os seguintes
:

“
Partindo ao caso concreto, verifico que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar, e teve ciência inequívoca da frustração na localização de bens passíveis de penhora tem-se que após a citação, a primeira diligência infrutífera para buscar bens penhoráveis do devedor foi a penhora BACENJUD de ID n. 10864791, p. 08, vindo a Fazenda Estadual tomar conhecimento da não localização de bens na próxima petição protocolada em 07.04.2014, conforme ID n. 10864791, pág. 12. Destarte, o prazo de 01 (um) ano findou em 07/04/2015.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Nº 1.340.553 – RS, sob o rito dos recursos repetitivos, posicionou-se pela contagem automática do prazo prescricional constante no art. 40 da LEF nos casos em que não houve a citação do devedor e/ou não foram encontrados bens à penhora, fixando as seguintes teses:

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual
o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Das teses suso destacadas, destaco a estabelecida no tópico 4.3., de que tão somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, novamente, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, tal como ocorrera no presente caso concreto.

Nessa esteira de raciocínio, embora tenha requerido diversas diligências executórias ao longo dos anos, o Estado não conseguiu localizar bens, e, por consequência não ocorreram marcos interruptivos da prescrição após a diligência infrutífera para buscar bens penhoráveis do devedor, restando configurada a prescrição na sua modalidade intercorrente em 07.05.2020, mostrando-se escorreita a sentença vergastada.

A decisão
vergastada
, por sua vez, negou seguimento ao recurso especial
, fazendo
as seguintes considerações:

“
Na hipótese sob exame, conforme alegado pela própria parte agravante, a r. decisão do Superior Tribunal de Justiça, transcrita acima, no item 3 da ementa, reconhece que:

‘
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
’

In
casu
, a Turma Julgadora, após deferimento de penhora online, que seria medida apta a promover a interrupção da prescrição, entendeu ter havido o transcurso de mais de 06 anos, iniciados automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da diligência infrutífera no BACEN-JUD. Vejamos o seguinte trecho do acórdão:

(...)

Contudo, o argumento da parte acerca da contagem do prazo é confuso e, vale ressaltar, que mesmo a decisão recorrida tendo considerado como o marco a data da próxima petição do Estado como
prova da ciência do resultado negativo da busca da ativos financeiros (BACEN-JUD),
o caso paradigma julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nas teses 566 a 571, indica como marco a data da ciência pelo ente exequente da não localização do devedor ou não localização de bens suscetíveis de penhora, que no caso dos autos ocorreu em data muita anterior à realização da busca da penhora online.

De modo que a prescrição intercorrente foi configurada até mesmo antes da data considerada no acórdão recorrido.
”

À luz d
e todo
exposto,
voto
pelo conhecimento parcial do agravo interno em recurso especial
e, nessa extensão,
pelo seu desprovimento
,
ante a aplica
bilidade das teses do
r
ecurso
e
special

repetitivo nº
1.340.553 – RS (Temas 566 a 571)
,
advertindo
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

Belém, 16/11/2023